Tribunal: STF
Processo: RE 1523427
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 40, p. 1): 



    “Direito Constitucional. Direito Administrativo. Reajuste de 24% aos servidores do TJERJ. Concessão administrativa. Prescrição afastada, aplicando-se o verbete sumular 85 editado pelo Eg. STJ. Reajuste salarial de 70,5% concedido para todos os servidores estaduais, através da lei 1.206/87, que, no entanto, em seu artigo 5º excluiu os servidores do Poder Judiciário de tal reposição salarial. Inconstitucionalidade deste artigo reconhecida incidentalmente no Mandado de Segurança 583/87. Imperioso reconhecer a correção do julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do citado artigo 5º da Lei 1.206/87 ao excluir os servidores do Poder Judiciário do aumento geral, quando a inflação era um mal que atingia a todos, não havendo por que excluir os servidores do Poder Judiciário do citado reajuste. Demanda anterior ajuizada por grupo de servidores objetivando o pleno reajuste, cujo pleito, ao final, foi julgado procedente, apurando-se, ao final, como índice devido, 24%, porquanto compensadas as revisões salariais já ocorridas. Decisão administrativa da Presidência desta Eg. Corte, estendendo a todos os servidores ativos do Poder Judiciário Estadual, de forma parcelada, em 4 anos. Leis estaduais posteriores que concederam reajustes exclusivos aos servidores da Justiça que devem ser compensados. Necessidade de se averiguar se ainda há remanescente de reajuste a ser pago. Liquidação de sentença. Precedentes do C.STF e do E.STJ, reconhecendo o direito ao reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Súmula 300, do TJ/RJ. Agravo inominado desprovido. Art.557, §1º, do CPC. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 47, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, X; 39, § 1º; 167, II; e 169, § 1º, da Carta da República, bem como a inobservância à Súmula Vinculante 37 (eDOC 50, p. 2).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



     “(...) não tendo sido precedido de autorização por lei formal (circunstância que privou o Poder Legislativo do exercício de sua competência em deliberar acerca da matéria, em clara violação aos artigos 2º; 37, X; e 169, §1º, da Carta Magna) o ato que, com base em suposta violação do princípio da isonomia, estendeu o índice de 24% a todos os servidores do Judiciário, é nulo, de modo que se mostra impossível a extrapolação do que ali já fora, antijuridicamente, concedido.” (eDOC 60, p. 8) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ, considerando o Tema 291 da sistemática da repercussão geral, remeteu os autos à câmara de origem para eventual juízo de retratação (eDOC 60, pp. 1-2). 



    Por sua vez, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu por manter o acórdão recorrido (eDOC 67, pp. 1-4).



    Reencaminhado à Terceira Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade recursal, o extraordinário foi admitido. O recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário foi inadmitido (eDOC 73, pp. 1-4).



    Após interposição de agravo, o recurso especial teve seu regular trâmite naquela Corte Superior, sendo devolvido à origem para aplicação do tema 915 da repercussão geral (eDOC 88).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o encaminhamento dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (eDOC 97).



    A Nona Câmara de Direito Privado manteve o acórdão recorrido (eDOC 102).



    Efetuado novo juízo positivo de admissibilidade do extraordinário, vieram os autos a esta Corte (eDOC 106).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor compreensão da lide, rememoro os fundamentos da Turma Julgadora do Tribunal de origem que, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão recorrido, na forma da seguinte ementa elucidativa (eDOC 102, pp. 1-2):



    “Apelação Cível. Interposição de Recurso Extraordinário. Reexame do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II do CPC/15. Descabimento. Divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal que não se vislumbra. Manutenção do julgado recorrido. Reajuste remuneratório de 24%, com base na Lei Estadual 1.206/87. Extensão da recomposição salarial a todos os servidores do TJRJ. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 (Súmula 339/STF). Distinguishing em relação ao RE 592317 (Tema 315 da Repercussão Geral) e ao ARE 909437 (Tema 915 da Repercussão Geral). 



    Em síntese: I) o RE 592317 ratificou a Súmula 339 para estabelecer que a simples invocação da isonomia não autoriza aumento de vencimentos de servidores, pois é necessário lei que contemple a categoria que se diz menosprezada; II) o RE 909437 enfrenta a Lei Estadual n. 1.206/87 (que é uma lei de recomposição de perdas inflacionárias) mas a trata como uma lei de aumento de vencimentos, invocando idêntico julgado anterior mas o analisava segundo os parâmetros da Súmula 339/STF. 



    O caso em exame trata do reconhecimento do direito à extensão da recomposição de perdas inflacionárias a todos os servidores do Estado. A pergunta, portanto, que precisa ser respondida é a seguinte: “Cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na isonomia e diante da existência de lei prévia, fazer a concessão de medida de recomposição salarial alcançar servidores públicos não contemplados pelo referido diploma?”. É este o ponto que desvia o presente recurso do óbice imposto pelos dois paradigmas citados. Pretensão de reajuste voltado a recompor perdas salariais que não se confunde com o aumento reparatório repudiado pela jurisprudência. Direito à implementação imediata e integral do reajuste, sem prejuízo da compensação com valores já pagos ou da perseguição de eventuais diferenças. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal referendando a tese favorável aos servidores públicos, bem como afastando o cabimento da insurgência em sentido contrário na instância excepcional, haja vista a impossibilidade de reexame da legislação local. Acórdão mantido.”



    Esta Corte, ao apreciar o RE 909.437, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.10.2016, decidiu, mediante a sistemática da repercussão geral, a questão relativa à extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/1987 (Tema 915). Fixou-se, então a seguinte tese:



    “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).”



    Cito a ementa do leading case:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento). 3. Recurso conhecido e provido.”



    No mesmo sentido cito ainda:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 915. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG). 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido formalizado na inicial da ação.” (RE 980.795-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.02.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro(Tema 915 - ARE 909.437-RG). IIIAgravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 966.458-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018).



    Como se depreende, o acórdão recorrido diverge do entendimento a que se chegou esta Corte quando do julgamento do ARE 909.437, processo piloto do Tema 915 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente